Tribunal: TJMT
Processo: 1025915-85.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025915-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADRIANO MARTINS VIGNOLI - CPF: 783.151.316-72 (AGRAVADO), ANDRE DORF - CPF: 170.751.778-93 (AGRAVADO), CARLOS WILSON SILVA RIBEIRO - CPF: 992.522.527-20 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO SEVERI - CPF: 149.528.488-33 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS - CNPJ: 07.583.828/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER MOREIRA BRUM - CPF: 489.947.318-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER MOREIRA BRUM FILHO - CPF: 157.469.408-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS VIGNOLI - CPF: 783.151.316-72 (AGRAVANTE), ANDRE DORF - CPF: 170.751.778-93 (AGRAVANTE), CARLOS WILSON SILVA RIBEIRO - CPF: 992.522.527-20 (AGRAVANTE), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO SEVERI - CPF: 149.528.488-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025915-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO MARTINS VIGNOLI, ANDRE DORF, CARLOS WILSON SILVA RIBEIRO, MARCIO ANTONIO SEVERI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO EM GRAU
PERCENTUAL – NECESSIDADE – PORCENTAGEM QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – ARTGIO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 –
Nos casos em que a Fazenda Pública integra o processo, é necessário fixados os honorários advocatícios nos graus percentuais dispostos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, a respeitar o valor da causa, ou do proveito econômico obtido pelo vencedor.

2 – O artigo 1.019, § 4º, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos em que se analisa Agravo Regimental, na hipótese de manutenção da decisão
recorrida por unanimidade, há de se fixar multa em montante entre 1% e 5%.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025915-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO MARTINS VIGNOLI, ANDRE DORF, CARLOS WILSON SILVA RIBEIRO, MARCIO ANTONIO SEVERI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Adriano Martins Vignoli
e
Outros
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 169861699, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a não verificação da omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Os Agravantes, em síntese, asseveram que
,
é necessário a reforma da decisão objurgada, uma vez que os honorários advocatícios não foram fixados de acordo com o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, requerem a reforma da decisão objurgada, a fim de que se altere o método de fixação dos honorários advocatícios.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões ao recurso.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
26
de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025915-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO MARTINS VIGNOLI, ANDRE DORF, CARLOS WILSON SILVA RIBEIRO, MARCIO ANTONIO SEVERI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Adriano Martins Vignoli
e
Outros
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 169861699, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a não verificação da omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios.

De acordo com o que foi relatado,
existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a necessidade de alteração do método de fixação dos honorários advocatícios
.

Pois bem.

Desde já se registra que o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, é certo que o método de fixação utilizado na decisão recorrida foi o correto, visto que a jurisprudência pátria, bem como, a própria legislação regula que, nas causas a envolver a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Isto, inclusive, foi realizado no presente feito, mas, apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o que pontua o dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O método de fixação, inclusive, levou em consideração a última Certidão de Dívida Ativa juntada pelo Estado de Mato Grosso no momento do julgamento, esta que correspondia a cobrança de R$ 8.362.873,08 (oito milhões trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e setenta e três reais oito centavos).

É certo que, ao levar em consideração o atual valor do salário-mínimo brasileiro (R$ 1.302,00 – mil trezentos e dois reais), há de ser aplicado o percentual disposto no inciso III do dispositivo colacionado.

Há de se observar, que a fixação em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico se deu em razão de que a Fazenda Pública Estadual não ofereceu resistência
as alegações tecidas, porquanto, não se verifica qualquer discrepância com relação à fixação em grau mínimo.

Ressalta-se, também, que se reduziu a quantia honorária pela metade, ante o cumprimento da exigência disposta no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SÚMULA 106, DO STJ - EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE – FIXADOS NO MINIMO LEGAL, §3º, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO DA PARTE NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

3. A rejeição dos Embargos à Execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, caput, do CPC, Nas ações que envolvem a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1000307-65.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/4/2023,
Publicado
no DJE 26/4/2023).

Existe um último ponto que deve ser levantado por esta Relatora, qual seja, a necessidade da aplicação de multa, caso a votação do Acórdão proceda de maneira unânime, nos termos do presente voto.

Veja-se a previsão contida no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Em caso, logo, de votação unânime por esta Egrégia Câmara, entendo que a condenação dos Agravantes no montante
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É certo que o caráter protelatório se configura em razão de que o teor da presente decisão já foi regulado nas decisões anteriores.

Destarte, é certo que a fundamentação tecida é por meio da simples interpretação do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, cujo raciocínio, repise-se, já foi demonstrado nas decisões anteriores

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 169861699, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, além de condenar os Recorrentes no
quantum
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023